Tribunal: TJDFT
Processo: 0713189-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TAXA DE JUROS DIVERSA DA PACTUADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE DA COBRANÇA NOS AJUSTES CELEBRADOS APÓS 31.03.2000, DESDE QUE PACTUADA TAXA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO.

1. Conforme se verifica da planilha evolutiva, as taxas de juros efetivamente cobradas não são diversas das pactuadas entre as partes, assim como a cobrança das prestações em quantia superior se justificam em razão da devida inclusão do IOF no montante do empréstimo.

2. A taxa de juros remuneratórios não se sujeita aos limites da Lei de Usura, nos termos do Enunciado de Súmula 596, do STF: “as disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.

3. Consoante a jurisprudência do STJ, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória no. 1.963-17/2000, posteriormente reeditada com o n.o 2.170-36/2001, desde que pactuada. Assim, a presença de CET anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal, indica a presença de capitalização de juros, não havendo abusividade quanto ao ponto.

4. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento, consolidado no julgamento de recurso especial repetitivo, de que a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, mediante a análise do caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a mera estipulação de juros remuneratórios superiores a doze por cento (12%) ao ano não indica abusividade da instituição financeira.

5. “A taxa média de mercado é apenas um referencial. Dessa forma, admite-se que a taxa pactuada seja ultrapassada, salvo se o sobrevalor for exorbitante e com capacidade para comprometer a solvência do próprio contrato” (07018926120198070002, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 4/5/2020). Constatando-se que a taxa praticada no contratado não excede de modo substancial a taxa média de juros apurada pelo Banco Central, não há que se falar em abusividade e desvantagem exagerada do consumidor, a justificar a sua redução.

6. Apelo não provido.